Tribunal: STF
Processo: RMS 37854
Classe: RMS
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-09-29
Data de publicação: 2023-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de recurso ordinário em mandado de segurança interposto por João Batista do Nascimento contra decisão da Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça no MS 26.338, de relatoria do Ministro Sérgio Kukina, cuja ementa é a seguinte:



    “PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO. FALTA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA AO ÚNICO FUNDAMENTO DA DECISÃO AGRAVADA. INOBSERVÂNCIA DO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. AGRAVO NÃO CONHECIDO. 



    1. Acerca do princípio recursal da dialeticidade, assinalam JOSÉ ANTONIO SAVARIS e FLÁVIA DA SILVA XAVIER que ‘não se pode considerar efetivamente impugnada a decisão quando a parte recorrente se limita a deduzir razões pelas quais entende deter o direito reivindicado, mas deixa de destinar qualquer argumento que demonstre o desacerto da decisão recorrida’ (Manual dos recursos nos juizados especiais federais. 5. ed. Curitiba: Alteridade, 2015, p. 50). 



    2. Também a consolidada jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça assinala que ‘o princípio da dialeticidade, que rege os recursos processuais, impõe ao recorrente, como requisito para a própria admissibilidade do recurso, o dever de demonstrar a razão pela qual a decisão recorrida não deve ser mantida, demonstrando o seu desacerto, seja do ponto de vista procedimental (“error in procedendo”), seja do ponto de vista do próprio julgamento (“error in judicando”)’ (AgRg nos EAREsp 1.642.060/SC, Relator Ministro RAUL ARAÚJO, Corte Especial, DJe 16/9/2020). 



    3. No caso, o agravante não logrou se desvencilhar de tal encargo, notadamente no passo em que, insistindo em razões de mérito, deixa de impugnar a decadência do direito à impetração, único fundamento da decisão agravada. 



    4. Agravo interno não conhecido”. (eDOC 3, p. 21)



    O recorrente alega que: 



    “(...) recebeu no dia 14 de fevereiro de 2020 a Notificação nº 1104/2020/DGTI/CCP/CA, que tornou pública a instauração de procedimento de revisão/anulatório da Portaria nº 110 publicada em 15 de janeiro de 2004, que nos autos do requerimento administrativo nº 2003.01.19580, o declarou anistiado e lhe concedeu indenização reparatória.



    Impetrou o Mandado de Segurança nº 26338/DF (2020/0137690-0) no dia 12 de junho de 2020, 122 dias após o recebimento da referida Notificação, conforme demonstra o documento anexo. O procedimento de Revisão de anistia se deu com fundamento na Portaria nº 1.104/GM-3/1964 foi determinada pela Portaria nº 3.076, conforme reproduzimos ‘in verbis’: 



    (...)



    Por haver iminente lesão a seu direito impetrou o writ a fim de provar a natureza política do ato de exclusão dos quadros da Aeronáutica como requerido pela Comissão de Anistia, requerendo a concessão de medida liminar, a fim de impedir a instauração de procedimento de revisão que está sendo realizado pela Comissão de Anistia. Requereu em sua exordial que a Administração Pública (Comissão de Anistia) se abstivesse de praticar qualquer ato que importasse na suspensão ou o cancelamento da anistia do Recorrente, até decisão do mérito do mandamus, com garantia da manutenção do pagamento de suas prestações mensais, permanente e continuadas, e por fim, a concessão da segurança para reconhecer a violação do Devido Processo Legal (Ampla Defesa e Contraditório), com a consequente anulação do procedimento administrativo de revisão/anulação da anistia do Recorrente”. (eDOC 3, p. 43)



    Sustenta que é militar da reserva da Aeronáutica e foi compulsoriamente licenciado, excluído e desligado do serviço ativo em 21.10.1964, em razão da Portaria 1.104/64/GM3 de 12.10.64, quando já tinha 9 (nove) anos de serviço e que sua anistia foi concedida em 15.1.2004, quando foi publicada a Portaria 110, que reconheceu a motivação política de sua expulsão. 



    Relata que, quando foi submetido ao procedimento de revisão realizado pelo Grupo de Trabalho Interministerial – GTI no ano de 2012, teve comprovada a sua ligação à Associação de Cabos da Força Aérea Brasileira – ACAFAB, motivo pelo qual, foi ratificada a Portaria 110/2004, que passou a estar consubstanciada no fato de que o autor foi anistiado por ter sido expulso das fileiras da Força Aérea Brasileira por organizar e por ter sido fundador da ACAFAB, de modo que, comprovado esse fato, não deveria se submeter mais uma vez ao procedimento de revisão. 



    No entanto, afirma que o Ministro relator do mandamus no STJ, entendeu que o ato administrativo apontado como coator seria a Portaria 3.076, publicada em 18.12.2019, e não a Notificação 1104/2020/DGTI/CCP/CA que tornou pública a instauração de procedimento de revisão da Portaria 110 de 15.1.2004, razão pela qual indeferiu liminarmente a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito. 



    Entende que não devem prosperar as teses de que haveria ocorrido a decadência ao direito à impetração e que faltaria impugnação específica a esse fundamento da decisão, pois o ato coator seria o recebimento da Notificação 1104/2020/DGTI/CCP/CA, o qual informou a instauração de procedimento da Portaria 110 de 15.1.2004, em decorrência da publicação 3.076, de 16.12.2019, momento no qual o recorrente (anistiado) comprovou sua ligação à Associação de Cabos da Força Aérea Brasileira – ACAFAB. 



    Requer a reforma do acórdão recorrido, pois a anistia concedida ao recorrente já foi objeto de revisão, estando comprovada a motivação política de sua expulsão.



    Em contrarrazões (eDOC 3, p. 70), a União alega que, de acordo com o pedido formulado pelo impetrante na petição inicial do MS, não há dúvida de que o ato apontado como coator foi a Portaria 3.076, de 16.12.2019, e que, tendo a ação sido proposta somente em 15.6.2020, é inquestionável a ocorrência da decadência do direito à impetração. 



    Ao final, pugna pela manutenção da decisão recorrida.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, nos seguintes termos:



    “RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO IMPETRADO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, INSURGINDO-SE CONTRA A PORTARIA Nº 3.076/2019 DO MINISTÉRIO DA MULHER, FAMÍLIA E DIREITOS HUMANOS. REVISÃO DAS ANISTIAS CONCEDIDAS PELO MINISTÉRIO DA AERONÁUTICA. MANDAMUS NÃO CONHECIDO PELO STJ, DIANTE DO ESCOAMENTO DO PRAZO DECADENCIAL DE 120 DIAS. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. IMPETRAÇÃO PROTOCOLIZADA EM 15/06/2020 NO STJ VISANDO DESCONSTITUIR ATO PUBLICADO EM 16/12/2019. DECADÊNCIA DO DIREITO À IMPETRAÇÃO DE MANDADO DE SEGURANÇA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. PRECEDENTES DO STF. PARECER PELO DESPROVIMENTO DO RECURSO.” (eDOC 7)



    É o relatório. 



    Decido.



    A pretensão recursal não merece êxito. 



    Inicialmente, observa-se que o Ministro Relator do presente mandado de segurança no STJ entendeu que teria ocorrido a decadência do direito à impetração, porque “a ação mandamental foi apresentada a esta Corte Superior em 15 de junho de 2020, para desconstituir o ato coator publicado em 16 de dezembro de 2019”. (eDOC 2 p. 280)



    Interposto agravo interno, o recurso não foi conhecido por ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos da ementa acima transcrita.



    Pois bem.



    O recorrente assevera que não teria ocorrido a decadência do direito à impetração, porquanto o mandado de segurança teria sido protocolado em 12 de junho de 2020, e somente foi comunicado do procedimento de revisão de sua anistia em 14 de julho de 2020, mediante a notificação 1104/2020/DGTI/CCP/CGP/CA, a qual tornou pública a instauração de procedimento de revisão/anulação da Portaria 110 de 15.1.2004, que lhe declarou anistiado político, concedendo-lhe indenização reparatória.



    O art. 23 da Lei 12.016/2009 assim dispõe: “O direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado.”



    Nesse ponto, a orientação jurisprudencial firmada no Supremo Tribunal Federal é no sentido de considerar o termo inicial do prazo decadencial de 120 para impetração do mandado de segurança a data da formalização do ato do poder público no Diário Oficial, ou seja, a data em que o ato reúne todos os requisitos para produzir os seus efeitos. Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ANULAÇÃO DE ANISTIA. ATO COATOR COMISSIVO PUBLICADO NO DIÁRIO OFICIAL EM 22 DE DEZEMBRO DE 2020. WRIT IMPETRADO EM 19 DE OUTUBRO DE 2021. DECADÊNCIA. ART. 23 DA LEI 12.016/2009. OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - A decisão ora atacada não merece reforma, visto que a agravante não aduz argumentos capazes de afastar as razões nela expendidas. II - O termo inicial do prazo decadencial de 120 dias começa a fluir, para efeito de impetração do mandado de segurança, a partir da data em que o ato do Poder Público, formalmente divulgado no Diário Oficial, revela-se apto a gerar efeitos lesivos na esfera jurídica do interessado (MS 23.795-AgR/DF, Rel. Min. Celso de Mello). III - O prazo decadencial de 120 dias, previsto no art. 18 da Lei 1.533/1951, foi reproduzido na nova Lei do Mandado de Segurança (Lei 12.016/2009), que assim dispõe em seu art. 23: ‘o direito de requerer mandado de segurança extinguir-se-á decorridos 120 (cento e vinte) dias, contados da ciência, pelo interessado, do ato impugnado’. IV - Na hipótese dos autos, o ato coator comissivo foi publicado no Diário Oficial em 22 de dezembro de 2020 (e-STJ fl. 42), e o mandamus apresentado em 19/10/2021, sendo certo que foi extrapolado o prazo decadencial legalmente previsto. V - A jurisprudência deste Tribunal fixou o entendimento de que, em se tratando de relação jurídica de caráter continuado, o prazo para impetrar mandado de segurança renova-se a cada omissão da Administração Pública em cumprir a legislação de regência. Entretanto, tratando-se de ato comissivo, que evidencia a intenção inequívoca do Poder Público em praticá-lo, o prazo decadencial de 120 dias para a impetração do writ conta-se a partir da realização do ato. VI - Agravo regimental a que se nega provimento.” (RMS 38.786 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe 10.01.2023; grifo nosso)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDOR PÚBLICO. ANISITIA. LEI 8.878/1994. TRANSPOSIÇÃO DO REGIME CELETISTA PARA O ESTATUTÁRIO. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. RESTABELECIMENTO DO REGIME ANTERIOR. DETERMINAÇÃO. PRAZO DECADENCIAL. TERMO INICIAL. DECADÊNCIA CONSUMADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. O prazo decadencial para a impetração de mandado de segurança contra ato do Poder Público tem seu termo inicial na data em que, devidamente divulgado, torna-se apto a gerar efeitos lesivos à esfera jurídica do interessado. 2. Embargos de declaração intempestivos não possuem o condão de suspender a exequibilidade da decisão embargada. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.” (MS 34.823 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 19.12.2022; grifo nosso)



    Na espécie, o ato indicado como coator consiste na Portaria nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019 (eDOC 2, p. 86), referente ao ato do Poder Executivo que determinou a instauração do procedimento administrativo movido com o objetivo de revisar o ato de anistia que beneficiou o recorrente. Essa foi a orientação seguida pelo Superior Tribunal de Justiça. Confira-se, a propósito, o seguinte trecho da decisão que denegou a segurança:



    “(...)



    Eis, então, os fatos que, para o propósito do presente writ, devem ser considerados: a ação mandamental foi apresentada a esta Corte Superior em 15 de junho de 2020, para desconstituir o ato coator publicado em 16 de dezembro de 2019. 



    Nesse contexto, é evidente a decadência do direito à impetração, delineada no art. 23 da lei n. 12.016/2009 (...)



    Caberá ao impetrante, se assim o desejar, socorrer-se do que lhe faculta o art. 19 da lei de regência para pleitear, por ação própria, o direito que entende ter. 



    ANTE O EXPOSTO, com fundamento nos artigos 10 da Lei do mandado de segurança e 34, XIX, do RISTJ, indefiro, liminarmente, a inicial e denego a ordem, extinguindo o feito sem resolução de mérito, prejudicado, com essa decisão, o exame do pedido de liminar, inclusive do reiterado por meio da petição de n. 803.524/2020, fls. 620/622” (eDOC 2, p. 281-282)



    Vale acrescentar que o próprio impetrante requer a concessão da segurança “para determinar que a senhora Ministra de Estado da Mulher, da Família e Direitos Humanos, suspenda o processo administrativo de revisão/anulatório da Portaria nº 110, de 15 de janeiro de 2004, cuja abertura se deu em virtude de Portaria da Autoridade Coatora (Portaria de nº 3.076, de 16 de dezembro de 2019), ora impugnada, a fim de que a Administração Pública (Comissão de Anistia) se abstenha de praticar qualquer ato que importe a suspensão ou o cancelamento da anistia do Impetrante”(eDOC 1, p. 24). 



    Logo, é fato incontroverso que a termo inicial para a contagem do prazo decadencial, no caso ora analisado, deve ser o dia 16 de dezembro de 2019, data em que publicada a Portaria nº 3.076. Nesses termos, mostra-se evidente a decadência do direito de impetrar o presente mandado de segurança.



    Ainda que assim não fosse, a discussão acerca da legalidade do procedimento de revisão da anistia, nos termos requeridos pelo recorrente, demandaria dilação probatória, providência vedada no âmbito do mandado de segurança.



    Por fim, vale salientar que a ausência dos requisitos constitucionais para o acesso à via estreita do mandado de segurança não impede que a parte requeira o que entende lhe ser de direito pelas vias ordinárias, no âmbito das quais será possível a ampla produção de provas.



    Ante o exposto nego seguimento ao recurso, com fundamento no art. 21, § 1º, do Regimento Interno desta Corte.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de setembro de 2023.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente